Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717181-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA DE CASTRO BERNARDES E MACIEL MARQUEZINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisa de Castro Bernardes e Maciel Marquezini contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor de Pagamento de Pessoal da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 123429563 do processo n. 0705462-02.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 35727597), a agravante relata que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, pretende que sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa que negou pagamento de adicional noturno devido em razão de serviços prestados como médica plantonista no Hospital de Apoio de Brasília. Sustenta que a medida liminar requerida é urgente, pois o adicional pleiteado tem natureza de verba alimentar. Alega que a supressão do adicional noturno ocorreu no período de julho a outubro de 2021. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada “suspensão da decisão que negou à Agravante o pagamento do adicional noturno devido em decorrência dos serviços comprovadamente prestados como médica no período noturno no Hospital de Apoio de Brasília, com a determinação para pagamento imediato da quantia devida pelos serviços já prestados e não remunerados, garantindo-se, ainda, o pagamento do referido adicional pelos serviços que eventualmente poderão ser prestados no período noturno no curso do processo”. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 35727599). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em mandado de segurança, incidem ainda os pressupostos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009[1]. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Elisa de Castro Bernardes e Maciel Marquezini contra o Diretor de Pagamento de Pessoal da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SES/DF. O Distrito Federal participa do processo como pessoa jurídica de direito público vinculada à autoridade coatora. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que, no ato apontado coator, o pedido de concessão de adicional noturno apresentado pela impetrante/recorrente foi indeferido, por se considerar que o pagamento da referida verba é incompatível com o exercício de cargo em comissão (ID 123322865 dos autos de origem). Diante disso, por meio da ação mandamental em referência, a impetrante/agravante pretende que sejam suspensos os efeitos do referido ato administrativo e que sejam pagos imediatamente os valores relativos ao adicional noturno que reputa devido. Na decisão agravada, o pedido liminar foi indeferido. É pertinente transcrever os termos do pronunciamento judicial: [...] I – ELISA DE CASTRO BERNARDES E MACIEL MARQUEZINI pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos do ato que vedou o pagamento de adicional noturno à requerente. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é médica e ocupa cargo em comissão de Chefe da Unidade de Cuidados Paliativos da Diretoria de Atenção à Saúde do Hospital de Apoio de Brasília, tendo sido nomeada em 7/2/2020. Diz que em 3/9/2021 a Unidade de Administração da Folha de Pagamento expediu a Circular n. 84/2021, que trata da autorização para abertura da folha de pagamento para incluir o adicional noturno a ocupantes de cargo em comissão. A impetrante formulou requerimento para obter o pagamento do adicional noturno dos meses de julho a outubro de 2021. Apesar da orientação da Circular 84/2021, o pedido foi negado. Alega que o adicional noturno é direito social previsto na CF e na CLT, pago em razão do desempenho das funções em condições especiais. Destaca não haver incompatibilidade entre o pagamento da vantagem e a ocupação de cargo comissionado. Aduz que exerceu sua função de médica plantonista em período noturno, decorrente da falta de médicos no quadro, fazendo jus à remuneração devida. Argumenta que a Lei Complementar Distrital 840/2011 define a jornada dos servidores comissionados em 40 horas semanais, mas não veda o pagamento do adicional noturno. Observa que o adicional noturno não tem a ver com a extensão do trabalho, mas pela necessidade de reparação ao desgaste pelo desempenho da função no período noturno. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Não obstante as razões apresentadas, não se vislumbra urgência para o deferimento da medida. O tema discutido diz respeito ao direito da impetrante ao recebimento de adicional noturno pelo desempenho de suas atividades profissionais no período da noite de julho a outubro de 2021. Em caso de acolhimento do pedido, o resultado efetivo em favor da parte requerente consistirá no pagamento de certa diferença remuneratória. Em se tratando de medida que envolve, ao final, mero pagamento pecuniário, não se vislumbra risco de perda da eficácia de possível sentença de procedência caso a tutela não seja concedida de imediato. Ainda que a verba discutida seja de natureza alimentar, é bem de ver que o objeto da impetração se restringe a um acréscimo remuneratório, que não causa impacto imediato no sustento da parte impetrante. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. [...] Como bem destacado na decisão acima referida, a pretensão da impetrante/recorrente é receber pagamento de adicional noturno referente a atividades laborais exercidas nos meses de julho a outubro de 2021. Assim, por se tratar de adicional supostamente suprimido há mais de 7 (sete) meses, não se constata, de plano, urgência para deferimento da medida pleiteada, ainda que a verba tenha natureza salarial. Além disso, não há risco de ineficácia da medida caso sejam mantidos os efeitos do ato apontado como coator até o julgamento definitivo do mandado de segurança. O referido ato administrativo apenas indeferiu o pagamento de adicional noturno relativo ao período de julho a outubro de 2021, o que não traz prejuízos iminentes à impetrante/agravante, que poderá receber os valores que reputa devidos ao final, caso constatado seu direito líquido e certo. Cabe assinalar que o deferimento do pedido liminar, com caráter satisfativo, representaria perigo de dano inverso, ou seja, poderia causar prejuízos irreversíveis ao erário. Por esses motivos, não estão presentes os pressupostos necessários para deferir a tutela antecipada recursal. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.